Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704454-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLELIA MARIA DE FIGUEIREDO EMUROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE SUPÉRAVIT TÉCNICO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. SUCESSIVOS SUPERÁVITS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. MUTUALISMO. REVERSÃO DO SUPERÁVIT AO PARTICIPANTE E AO PATROCINADOR. PREVISÃO E PROCEDIMENTO NORMATIVO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS TEMPORÁRIOS CONCEDIDOS. REVERSÃO DO DESTINADO AO PATROCINADOR AO PARTICIPANTE. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS DIVERSOS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL (LC 109/2001, ART. 75). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMETNO DOS BENEFÍCIOS A MENOR. INTERREGNO IMPLEMENTADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. AÇÃO COLETIVA. EFEITO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ATINGIMENTO APENAS DO DIREITO DE AÇÃO. REPRISAMENTO DAS PARCELAS JÁ ACOBERTADAS PELO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Se não há identificação dos objetos da ação individual e da ação coletiva, conquanto versem sobre prestações previdenciárias originárias de entidade de previdência privada e germinem dos mesmos fatos jurídicos, à medida em que almeja a litigante individual a percepção de vantagem pecuniária pessoal, enquanto a demanda coletiva visa assegurar a revisão do destinado ao patrocinador a título de realização de superávit técnico em favor do plano e do universo de participantes, sob a forma de recomposição da reserva especial e redução proporcional das contribuições, a demanda coletiva não tem o condão de afetar o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual. 2. Encartando a pretensão derivada de participante de plano de previdência privada objeto volvido à condenação da entidade e do respectivo patrocinador a lhe destinarem o que fora revertido ao patrocinador sob a forma de realização de superávit técnico, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pela lei complementar que regula o regime de previdência complementar - art. 75 da LC 109/01 -, cuja incidência não é adstrita à pretensão de complementação de suplementação de aposentadoria, tendo aplicação genérica às pretensões que versem sobre prestações não solvidas no molde do reputado legal pelo partícipe do plano. 3. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada é quinquenal, compreendendo a pretensão de reversão de superávit técnico, mas, derivando de relação jurídica de trato sucessivo, determinando que a lesão se renove mensalmente, atinge apenas as parcelas que se venceram além do quinquênio que precedera o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, ensejando essa apreensão que, aviada a pretensão quando decorrido mais de 05 anos do pagamento da derradeira prestação, não subsiste prestação ainda não acobertada pelo tempo, determinando a afirmação da prescrição. 4. Na hipótese em que, diante da identidade de causas de pedir e objetos, a citação na ação coletiva interrompe o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual, a interrupção alcança apenas o direito de ação, viabilizando seu manejo, não reprisando as parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal quando se trata de prestação de trato sucessivo, daí porque, em se tratando de pretensão volvida à perseguição por participante de parcelas derivadas de plano de previdência privada, ainda que reputado interrompido o prazo para o aviamento do pedido individual provocado pela citação havida em demanda coletiva, as parcelas vencidas além do quinquênio que precedera o aviamento da ação individual são alcançadas pela prescrição. 5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que o que se pretende é a declaração da obrigação de os recorridos devolverem o benefício, decorrente da reserva especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente às 48 (quarenta e oito) parcelas do BET que percebeu no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1744165/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/3/2019, e AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. Além disso, o órgão julgador assentou que: (...) Como a apelante fora efetivamente contemplada com os benefícios decorrentes do superavit, a partir da data em que se verificara os respectivos pagamentos em consonância com a Resolução CGPC n° 26/08 ,que destinara parte da Reserva Especial ao patrocinador, se iniciara a fluição do prazo prescricional.Como corolário dessa irreversível evidência infere-se que, em tendo sido percebido o último benefício temporário em dezembro de 2013, conforme testificam os documentos apontados, à data do[5]aviamento da ação – 26/02/2019 – o prazo quinquenal do direito que lhe assistia de reivindicar a complementação do que lhe fora destinado já havia se implementado, ensejando a afirmação da prescrição e a extinção da ação que agitara. (...) Com efeito, ainda que sobejasse interrompido pelo aviamento da Ação Coletiva apontada nos autos, o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a pretensão encampada pela apelante,encerrando obrigação de trato sucessivo, pois destinada a suplementação de benefício pago mês-a-mês,no período de 2011 a 2013, ensejando cada pagamento a menor um ato ilícito distinto, o qual, uma vez consumado, deflagrara o início da contagem do prazo prescricional, a prescrição, de qualquer sorte, acobertara todas as parcelas pretendidas. Sob qualquer ótica, portanto, a prescrição afetara a pretensão formulada. (ID 10906273). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028